Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-31.2023.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA, CONEXÃO PROCESSUAL, JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA, INTERESSE PROCESSUAL E USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Cláudio Alves Pereira e Luciana Andrade Nogueira Pereira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-31.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (EMBARGANTE), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 879.680.709-10 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA, CONEXÃO PROCESSUAL, JULGAMENTO
EXTRA/
ULTRA PETITA
, INTERESSE PROCESSUAL E USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cláudio Alves Pereira e Luciana Andrade Nogueira Pereira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência da ação de divisão de terras particulares ajuizada por Marilia Camargo
Quintiliano

Pessine
e Jair
Pessine
. Os embargantes alegam omissões relacionadas
a
(i) cerceamento de defesa; (
ii
) ausência de reunião de ações conexas; (
iii
) julgamento extra e ultra petita; (
iv
) ausência de interesse processual dos autores; e (v) desconsideração da configuração da usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao alegado cerceamento de defesa por indeferimento da produção probatória; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da necessidade de reunião de ações conexas; (
iii
) verificar se o acórdão deixou de enfrentar argumentos sobre eventual julgamento
extra
ou
ultra petita
; (
iv
) apurar a existência de omissão quanto ao interesse processual dos autores; e (v) determinar se o acórdão foi omisso na análise da exceção de usucapião em suas diferentes modalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a alegação de cerceamento de defesa ao justificar o julgamento antecipado com base na ausência de
animus
domini
, boa-fé e justo título por parte dos embargantes, reputando impertinente a produção de provas requeridas.

A análise da necessidade de reunião dos processos foi expressamente realizada, com base na ausência de identidade de pedidos e causas de pedir, afastando-se a configuração de conexão nos termos do art. 55 do CPC.

Quanto à alegação de julgamento
extra
e

ultra petita
, o acórdão entendeu que a menção às benfeitorias é compatível com o pedido de divisão, sendo elemento inerente
à ação, e que o erro material relativo ao "imóvel do cessionário" não causou prejuízo e pode ser sanado sem nulidade.

Reconhece-se omissão no acórdão quanto à fundamentação do interesse processual dos autores, suprida no julgamento dos embargos, com base no art. 1.320 do Código Civil e na legitimidade reconhecida por decisão transitada em julgado.

A análise da usucapião foi realizada de forma suficiente, com afastamento das modalidades tabular, ordinária e extraordinária, diante da ausência de posse com
animus
domini
, boa-fé e justo título, bem como da existência de litigiosidade prolongada.

A menção às benfeitorias será objeto de apuração na segunda fase do procedimento de divisão, inexistindo omissão no acórdão quanto a esse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

A reunião de ações distintas exige identidade de pedidos ou causas de pedir, não se aplicando quando há apenas conexão probatória.

Em ações de divisão de coisa comum, é admissível a menção à partilha de benfeitorias, ainda que ausente pedido expresso na inicial.

O direito
potestativo
à divisão do condomínio autoriza o ajuizamento da ação mesmo que os autores tenham defendido, em outro processo, a viabilidade de exploração conjunta.

O reconhecimento da usucapião exige demonstração da posse com
animus
domini
, de forma contínua, pacífica e, conforme o caso, com justo título e boa-fé.

R E L A T Ó R I O

ED 1000799-31.2023.8.11.0101

CLAUDIO ALVES PEREIRA X JAIR PESSINE

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLÁUDIO ALVES PEREIRA e LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA com o fito de reformar o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de divisão de terras particulares proposta por MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE e JAIR PESSINE.

Os embargantes alegam que o acórdão contém diversas omissões que precisam ser sanadas.

Quanto à primeira omissão apontada, sustentam que o acórdão não considerou argumentos importantes que demonstravam a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas requerida pelos embargantes. Argumentam que poderiam comprovar que (i) eram possuidores do imóvel sem qualquer desabono ao exercício da posse, (ii) nunca houve transferência de propriedade aos embargados, (iii) exerciam posse pacífica sobre o imóvel desde sua aquisição em 2002, e não mera detenção, e (iv) houve decurso de prazo necessário para usucapião, já que a Ação de Adjudicação Compulsória transitou em julgado apenas em 2020.

Em relação à segunda omissão, argumentam que o acórdão deixou de considerar a necessidade de reunião da Ação Demarcatória com as Ações Indenizatórias correlatas, devido ao risco de decisões conflitantes, especialmente quanto à questão da usucapião. Alegam também que teria ocorrido preclusão
pro judicato
, pois a questão da reunião dos processos já havia sido decidida anteriormente pelo juízo a quo e confirmada pelo TJMT em decisões de agravos de instrumento que transitaram em julgado.

Quanto à terceira omissão, sustentam que o acórdão não considerou os argumentos que demonstravam a ocorrência de julgamento
extra
e
ultra petita
na sentença, que determinou a divisão de benfeitorias comuns e a observação dos direitos do "
imóvel do cessionário
", quando na petição inicial não houve pedido neste sentido. Alegam que não existem benfeitorias comuns no imóvel e, se existissem, pertenceriam exclusivamente aos embargantes.

Na quarta omissão, apontam que o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a questão do interesse processual dos embargados, não enfrentando o argumento de que os embargados teriam defendido em outros processos que o imóvel deveria ser explorado em condomínio pelas partes, em contradição com o pedido de divisão.

Por fim, alegam que o acórdão foi omisso quanto aos argumentos que demonstravam a configuração da usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária em favor dos embargantes. Sustentam que exerceram posse contínua e incontestada sobre o imóvel por mais de 5 anos (usucapião tabular), 10 anos (usucapião ordinária) e 15 anos (usucapião extraordinária), com justo título e boa-fé, e que realizaram investimentos de interesse social.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para: (i) anular a sentença por cerceamento de defesa; (ii) anular a sentença por ausência de reunião dos procedimentos conexos; (iii) declarar a nulidade parcial da sentença quanto à divisão das benfeitorias comuns e aos direitos do "imóvel do cessionário"; (iv) extinguir a ação sem resolução de mérito por ausência de interesse processual; e (v) reformar a sentença para acolher a exceção de usucapião nas três modalidades pleiteadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em síntese, os embargantes apontam a existência de cinco omissões no acórdão recorrido, relacionadas a: (i) cerceamento de defesa; (ii) necessidade de reunião dos processos conexos; (iii) julgamento extra e ultra petita; (iv) interesse processual dos embargados; e (v) usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária.

Importante destacar que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se pronunciar, mas não o fez. O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, IV, estabelece que não se considera fundamentada a decisão que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

Feitas essas considerações introdutórias, passo à análise individualizada de cada uma das omissões apontadas pelos embargantes.

1. Da alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não considerar os argumentos que demonstravam a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas por eles requerida, especialmente quanto ao exercício da posse e à configuração da usucapião.

Compulsando o acórdão embargado, verifico que a questão foi devidamente enfrentada no julgamento da preliminar de cerceamento de defesa, quando a relatora consignou expressamente que "
o litígio se cingiu acerca da possibilidade de reconhecimento da exceção de usucapião oposta pelos réus/apelantes, com a consequente improcedência do pedido autoral de divisão do imóvel
" e que "
restou incontroverso nos autos que a propriedade do bem litigioso pertencia aos autores/apelados por força de decisão judicial transitada em julgado proferida na Ação de Adjudicação Compulsória n. 0001188-0920188110101, sendo certo que os réus/apelantes exerciam mera detenção material do imóvel eivada de precariedade e má-fé
".

O acórdão considerou ainda que "
nesse contexto fático, a prova testemunhal e documental pretendida pelos réus/apelantes revelar-se-ia manifestamente impertinente, porquanto inadmissível a usucapião de imóvel sobre o qual não se detém posse com animus domini, tampouco boa-fé ou justo título, pressupostos inafastáveis à configuração da prescrição aquisitiva
".

Observo que o cerne da questão foi efetivamente analisado pelo acórdão, que entendeu pela inexistência de cerceamento de defesa com base na constatação de que a posse alegada pelos embargantes seria precária e sem
animus domini,
tornando inútil a produção de provas adicionais. Essa conclusão pode não atender à pretensão dos embargantes, mas não caracteriza omissão passível de correção pela via dos declaratórios.

O acórdão apresentou fundamentação suficiente para justificar o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, que autoriza essa providência quando não houver necessidade de produzir outras provas. A discordância quanto à conclusão alcançada pelo órgão julgador não configura omissão, mas inconformismo com o mérito da decisão, o que deve ser objeto de recurso próprio.

Portanto, não vislumbro a omissão apontada quanto ao cerceamento de defesa, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão com base nos elementos constantes dos autos.

2. Da alegada omissão quanto à necessidade de reunião dos processos conexos

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar os argumentos que demonstravam a necessidade de reunião da ação demarcatória com as ações indenizatórias correlatas, especialmente pelo risco de decisões conflitantes quanto à usucapião. Sustentam ainda que teria ocorrido preclusão
pro judicato
, pois a questão já havia sido decidida anteriormente pelo juízo de origem.

Analisando o acórdão embargado, constato que a questão foi expressamente abordada, tendo sido consignado que "
a conexão entre ações distintas somente se perfaz nas hipóteses em que houver identidade de pedidos ou causas de pedir, consoante disciplina o art. 55, caput, do Código de Processo Civil
". O acórdão concluiu pela "
patente ausência dos requisitos caracterizadores da conexão entre a presente ação e as outras demandas mencionadas, porquanto o objeto litigioso e as causas de pedir são manifestamente distintos, a despeito da inegável conexão probatória existente
".

Quanto ao risco de decisões conflitantes, o acórdão ponderou que "
enquanto na Ação Demarcatória o pedido gira em torno da divisão do imóvel rural em razão da inviabilidade de sua exploração conjunta, nas Ações Indenizatórias discute-se eventual obrigação dos réus/apelantes de compensar os autores-apelados pelo uso exclusivo da área em litígio
", concluindo que "
as causas de pedir, como se nota, são diversas, inexistindo identidade das relações jurídicas subjacentes
".

Em relação à alegada preclusão
pro judicato
, o acórdão também enfrentou a questão, afirmando que "
não prospera a alegação de preclusão pro judicato, porquanto a questão da reunião de processos pode ser revista a qualquer tempo pelo órgão jurisdicional, ainda que já tenha sido anteriormente apreciada, seja em razão de alteração das circunstâncias fáticas ou em virtude de reapreciação da tese jurídica aplicável ao caso concreto
".

Os embargantes argumentam que o acórdão não teria considerado a possibilidade de reunião dos processos com base no art. 55, §3º, do CPC, que determina a reunião para julgamento conjunto quando houver risco de prolação de decisões conflitantes, independentemente de conexão. Contudo, esse aspecto específico foi implicitamente analisado quando o acórdão concluiu pela "
ausência de efetivo risco de decisões conflitantes
", o que afasta a incidência do dispositivo mencionado.

Quanto à questão das decisões anteriores do juízo de origem que teriam determinado a reunião dos processos, observo que, embora o acórdão não tenha detalhado cada uma dessas decisões, a conclusão de que a reunião de processos pode ser revista a qualquer tempo é suficiente para afastar o argumento da preclusão
pro judicato
.

Portanto, não vislumbro omissão no acórdão embargado quanto a esse ponto, tendo sido apresentada fundamentação suficiente para justificar a desnecessidade de reunião dos processos conexos.

3. Da alegada omissão quanto ao julgamento
extra
e
ultra petita

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar os argumentos que demonstravam a ocorrência de julgamento
extra
e
ultra petita
na sentença, que determinou a divisão de benfeitorias comuns quando esse pedido não constava da petição inicial.

Do exame, extrai-se que a questão foi expressamente abordada, tendo sido consignado que "
ao determinar a divisão do imóvel e das benfeitorias comuns, o juízo de origem não exorbitou os limites objetivos do pedido inicial, tampouco criou obrigação nova às partes
" e que "
em ações de divisão de coisa comum, como a demarcatória de imóvel rural, é natural e indissociável que a sentença de procedência determine a apuração e divisão das benfeitorias porventura existentes, ainda que não haja menção expressa na inicial, visto que integram o próprio objeto da lide
".

Quanto à menção aos "
direitos do imóvel do cessionário
" na sentença, o acórdão reconheceu que "
houve manifesto erro material na sentença a ser sanado por meio dos embargos declaratórios
", mas entendeu que se tratava de "
impropriedade terminológica desprovida de efeitos práticos, insuscetível de gerar nulidade processual ou prejuízo às partes
".

Os embargantes sustentam que o acórdão não teria considerado o argumento de que não existem benfeitorias comuns no imóvel e que, se existissem, pertenceriam exclusivamente a eles. No entanto, essa questão diz respeito ao mérito da divisão, a ser discutido na segunda fase do procedimento demarcatório, e não propriamente à existência de julgamento
extra
ou
ultra petita.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão dos limites objetivos do pedido inicial, concluindo que a menção às benfeitorias comuns na sentença está abrangida pelo pedido de divisão do imóvel, por ser elemento indissociável deste, não configurando, portanto, julgamento
extra
ou
ultra petita.

Quanto ao erro material relacionado aos "direitos do imóvel do cessionário", o acórdão reconheceu expressamente sua existência, mas entendeu que não seria causa de nulidade da sentença, podendo ser corrigido por meio de embargos declaratórios na origem.

Portanto, não vislumbro omissão no acórdão embargado quanto a esse ponto, tendo sido apresentada fundamentação suficiente para afastar a alegação de julgamento
extra
e
ultra petita.

4. Da alegada omissão quanto ao interesse processual dos embargados

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não fundamentar adequadamente a questão do interesse processual dos embargados, deixando de enfrentar o argumento de que os embargados teriam defendido em outros processos que o imóvel deveria ser explorado em condomínio pelas partes.

Analisando o acórdão embargado, verifico que a questão do interesse processual foi mencionada na ementa, com a conclusão de que "
está demonstrado o interesse processual dos autores, legítimos coproprietários do imóvel conforme decisão transitada em julgado na ação de adjudicação compulsória
". Contudo, no corpo do acórdão, não há um tópico específico dedicado à análise dessa preliminar.

De fato, constato que o acórdão não apresentou fundamentação detalhada sobre a questão do interesse processual dos embargados, limitando-se a afirmar, na ementa, que estaria demonstrado em razão da qualidade de coproprietários reconhecida na ação de adjudicação compulsória.

O interesse processual, como condição da ação, é composto pelo binômio necessidade-utilidade, e o argumento dos embargantes de que os embargados teriam defendido em outros processos que o imóvel deveria ser explorado em condomínio poderia, em tese, influenciar na análise da necessidade da ação de divisão.

Portanto, reconheço a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação específica sobre o interesse processual dos embargados, sendo necessária a integração do julgado para sanar este vício.

Passando à análise da questão, observo que o art. 1.320 do Código Civil estabelece que "
a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum
", ressalvada apenas a hipótese de indivisibilidade ou quando houver acordo para que permaneça indivisa por prazo não superior a cinco anos. O direito à divisão do condomínio é, portanto, potestativo, não dependendo de demonstração de conflitos ou impossibilidade de exploração conjunta.

O fato de os embargados terem argumentado, em outros processos, que o imóvel poderia ser explorado em condomínio não configura contradição capaz de afastar seu interesse processual na ação divisória. Trata-se de estratégias processuais distintas, adotadas em momentos diferentes e em ações com objetos diversos, que não caracterizam
venire contra factum proprium.

Ademais, a existência de decisão transitada em julgado reconhecendo a qualidade de coproprietários dos embargados confere-lhes legitimidade e interesse para promover a divisão do condomínio, independentemente de posicionamentos adotados em outros processos.

Portanto, embora reconheça a omissão do acórdão quanto à fundamentação específica sobre o interesse processual, entendo que os embargados possuem interesse na ação de divisão de condomínio, devendo ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.

5. Da alegada omissão quanto à usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar os argumentos que demonstravam a configuração da usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária em favor deles.

Analisando o acórdão embargado, verifico que a questão da usucapião foi abordada no mérito do recurso, tendo sido afastadas as três modalidades invocadas pelos embargantes.

Quanto à usucapião tabular, o acórdão consignou que "
não se verifica a existência de registro anterior cancelado, nem a realização de investimentos de interesse social ou a moradia habitual no imóvel
".

Em relação à usucapião ordinária, o acórdão afirmou que esta "
resta afastada ante a ausência de justo título e boa-fé, evidenciada pela submissão dos apelantes à condição de arrendatários da parte pertencente aos autores
".

Por fim, quanto à usucapião extraordinária, o acórdão ponderou que "
embora dispensável o justo título e a boa-fé, exige-se a demonstração da posse contínua, ininterrupta, com animus domini, exercida sobre a totalidade do bem por no mínimo 15 anos
", concluindo que os documentos juntados pelos embargantes "
conquanto demonstrem a assunção de encargos administrativos e medidas de conservação, não comprovam a posse com animus domini, nem o exercício de moradia ou exploração econômica produtiva e contínua do imóvel, elementos essenciais à configuração da prescrição aquisitiva na forma extraordinária
".

O acórdão destacou ainda que "
desde o ajuizamento da Ação de Adjudicação Compulsória, em 2009, instaurou-se litigiosidade judicial envolvendo a titularidade do imóvel, o que afasta a continuidade e a pacificidade da posse alegada pelos apelantes, inviabilizando, por si só, o reconhecimento da usucapião extraordinária
".

Os embargantes argumentam que o acórdão não teria considerado diversos fatos e documentos que comprovariam a posse com
animus domini
, o justo título e a boa-fé, bem como o decurso dos prazos necessários para as três modalidades de usucapião.

Contudo, observo que o acórdão apresentou fundamentação suficiente para afastar a configuração da usucapião, especialmente ao considerar que (i) os embargantes não detinham posse com
animus domini
, mas mera detenção precária; (ii) a existência de contratos de arrendamento evidenciaria o reconhecimento do domínio alheio; e (iii) a litigiosidade instaurada desde 2009 afastaria a continuidade e pacificidade da posse.

O fato de o acórdão não ter analisado cada um dos documentos mencionados pelos embargantes não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados, mas apenas a apresentar fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

Além disso, a reanálise das provas e a valoração dos fatos sob a ótica pretendida pelos embargantes caracterizaria rediscussão do mérito, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro omissão no acórdão embargado quanto à análise da usucapião nas três modalidades invocadas pelos embargantes.

6. Da alegada omissão quanto à divisão das benfeitorias

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar os argumentos que demonstravam a inexistência de benfeitorias comuns e que, se existissem, pertenceriam exclusivamente a eles, como possuidores de boa-fé.

Como já analisado no item 3, o acórdão enfrentou a questão das benfeitorias comuns sob o aspecto da existência ou não de julgamento
extra
e
ultra petita
, concluindo que a menção a elas na sentença está abrangida pelo pedido de divisão do imóvel.

Quanto à alegação de inexistência de benfeitorias comuns ou de que elas pertenceriam exclusivamente aos embargantes, observo que se trata de questão a ser discutida na segunda fase do procedimento divisório, quando será realizada a perícia para identificar e avaliar as benfeitorias existentes no imóvel.

O acórdão embargado, ao manter a sentença que reconheceu o direito à divisão do condomínio, não adentrou no mérito da existência ou não de benfeitorias comuns, nem de sua atribuição a uma ou outra parte, limitando-se a afirmar que "
a sentença de procedência determine a apuração e divisão das benfeitorias porventura existentes
".

A análise da existência, natureza e propriedade das benfeitorias será objeto da segunda fase do procedimento, não havendo omissão do acórdão quanto a esse ponto específico.

Ademais, o acórdão considerou que os embargantes não seriam possuidores de boa-fé, mas detentores precários, o que, por si só, afastaria o direito invocado com base nos arts. 1.219 e seguintes do Código Civil.

Portanto, não vislumbro omissão no acórdão embargado quanto a esse ponto, tendo sido apresentada fundamentação suficiente para justificar a manutenção da sentença que determinou a divisão do imóvel e das benfeitorias comuns.

Após a análise detalhada de cada uma das omissões apontadas pelos embargantes, verifico que apenas uma delas se configura efetivamente: a ausência de fundamentação específica sobre o interesse processual dos embargados. Contudo, como demonstrado, essa omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois os embargados possuem interesse na ação de divisão de condomínio, sendo titulares do direito potestativo previsto no art. 1.320 do Código Civil.

As demais alegações de omissão não se configuram, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, apresentando fundamentação suficiente para justificar as conclusões adotadas, ainda que não tenha analisado cada um dos argumentos e documentos mencionados pelos embargantes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios relacionados à obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A discordância quanto às conclusões alcançadas pelo órgão julgador não caracteriza omissão passível de correção pela via dos declaratórios, mas inconformismo com o mérito da decisão, que deve ser objeto de recurso próprio.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, apenas para integrar o acórdão embargado com a fundamentação apresentada no item 4 deste voto, quanto ao interesse processual dos embargados, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025